Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n.o 72 da Súmula do STJ).
2. A constituição em mora do devedor comprova-se com o envio de carta registrada com aviso de recebimento, independentemente de constar no referido aviso a assinatura do próprio destinatário.
3. Reputa-se válida a notificação no caso em que seu recebimento tornou-se impossível em razão da alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo da informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato.
4. Configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, não há necessidade de emenda à inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.